Tribunal: STF
Processo: Rcl 94973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Renan Fernando de Sousa e Victor Hugo Silva de Medeiros, em 18.5.2026, contra decisão do Desembargador Paulo Tamburini, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sem indicar paradigma pretensamente contrariado.

2. Os reclamantes afirmam que “a prisão em flagrante ocorreu em 07 de março de 2026, e a decisão que decretou a prisão preventiva data de 14 de abril de 2026. O lapso temporal transcorrido desde a prisão, sem a formalização da acusação, ultrapassa, de forma manifesta, os limites da razoabilidade, violando o direito fundamental à duração razoável do processo” (fl. 2, e-doc. 1).

Asseveram que a decisão de decretação da prisão preventiva, “ao se limitar a invocar genericamente a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sem vincular tais assertivas a fatos específicos e individualizados, incorre em vício de motivação, conforme preceitua o Art. 315 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustentam inexistirem “elementos probatórios que vinculem os pacientes, Renan Fernando de Souza e Victor Hugo Silva de Medeiros, à prática delitiva. A mera apreensão de R$11.647,00, cocaína e uma prensa, sem a constatação de outros elementos que demonstrem a participação direta dos Requerentes na atividade criminosa, não é suficiente para justificar a manutenção de sua prisão preventiva, mormente quando ausentes outros indícios de autoria” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumentam que “a situação fática vivenciada pelos pacientes, segregados provisoriamente sem que a acusação tenha sido formalizada, evidencia um descompasso temporal intolerável pelo Poder Judiciário. Diante da inércia estatal e da clara caracterização da prisão processual como sanção antecipada, é imperioso o reconhecimento da ilegalidade da custódia, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para cessar o constrangimento ilegal” (sic, fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva dos Pacientes, Renan Fernando de Souza e Victor Hugo Silva de Medeiros, expedindo-se o competente alvará de soltura, haja vista a manifesta ilegalidade da custódia, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de fundamentação concreta, conforme fartamente demonstrado no mérito desta peça; 
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela concessão da liminar em sua integralidade, que sejam aplicadas aos Pacientes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em atenção à excepcionalidade da prisão processual e à garantia da liberdade como regra, conforme preceitua o artigo 5º, LXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mormente pela ausência de indícios concretos de autoria e pela flagrante ilegalidade da prisão em flagrante; 
c) A revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Renan Fernando de Souza e Victor Hugo Silva de Medeiros, com fundamento nos argumentos fáticos e jurídicos exaustivamente delineados no mérito desta peça, notadamente a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e a adequação de medidas alternativas, em estrita observância ao disposto no artigo 316 do mesmo diploma legal;
d) A expedição do competente alvará de soltura em favor de Renan Fernando de Souza e Victor Hugo Silva de Medeiros, caso mantida a revogação da prisão preventiva ou deferidas as medidas cautelares diversas, para que possam responder ao processo em liberdade, com a consequente cessação imediata de qualquer constrangimento ilegal;
e) A manifestação prévia do Ministério Público acerca dos presentes pedidos, nos termos do artigo 310, III, do Código de Processo Penal, para que se pronuncie sobre a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão; 
f) A procedência total dos pedidos formulados, com a consequente declaração de extinção da punibilidade ou, ao menos, a cessação da constrição pessoal, assegurando-se aos Pacientes o pleno exercício de seus direitos fundamentais e a garantia de um processo justo e célere” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.

Na espécie em exame, os reclamantes não apontaram paradigma hábil a autorizar o ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou súmula vinculante. A pretensão dos reclamantes é a revogação da prisão preventiva, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

6. Importa destacar que já foram ajuizadas pelos reclamantes, isoladamente, neste Supremo Tribunal, as Reclamações ns. 91.735 e 91.741, cujo seguimento foi negado em 16.3.2025 e 17.3.2025, respectivamente. As ações anteriores também não indicavam paradigma pretensamente violado e igualmente se insurgiam contra decisão em sede liminar do Desembargador Paulo Tamburini, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva. Tais informações demonstram mero inconformismo dos reclamantes na aceitação das determinações judiciais e caracterizam tumulto processual, ao utilizar meios inadequados para revisão de prisão recente pelo juízo competente.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora